Tribunal: STF
Processo: ARE 1451947
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
'Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “Agravo de instrumento - Precatório - Pretensão de recálculo de juros de acordo com a aplicação da Lei n° 11.960/09 — Inadmissibilidade — Ofensa à coisa julgada material e ocorrência de preclusão lógica. RECURSO NÃO PROVIDO. E inviável pretensão de recálculo de precatório, de acordo com superveniente orientação jurisprudencial e com disposição legal posterior, se já houve coisa julgada no tocante ao montante devido e seus acessórios, bem como depósito de todas as parcelas devidas de acordo com o título executivo.” (doc. eletrônico 4, p. 2)  



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados. (doc. eletrônico 8)



    Tendo em vista o julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema 905/STJ) e do RE 870.947 RG/SE (Tema 810/RG), da relatoria do Ministro Luiz Fux, a Presidência da Seção de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP determinou a remessa dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação (documento eletrônico 16).



    O Tribunal a quo entendeu que o acórdão não confronta o entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme decisão abaixo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Recurso Extraordinário - Juízo de retratação - Depósito de precatório - Impugnação com pretensão de recálculo para reaver valores pagos rejeitada - Retorno dos autos apenas para reexame em face do tema 1037 do E. STF - Ausência de conflito entre a tese e o entendimento do v., acórdão - Desnecessidade de adequação - DECISAO NAO RETRATADA.” (doc. eletrônico 21, p. 2)



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT e da Súmula Vinculante 17. Aduziu-se, ainda, afronta ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 590.751/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia:



    "[...] 



    Trata-se de acórdão que manteve decisão de rejeição de impugnação ao depósito de precatório, por meio do qual se pretendia o recálculo dos valores depositados, com reversão a favor do depositante daquilo que fora pago a maior, fundamentada em superveniente orientação jurisprudencial, em razão de já haver, no caso, coisa julgada no tocante ao montante devido e seus acessórios, bem como depósito de todas as parcelas devidas de acordo com o título executivo, com encerramento do precatório, preclusão da possibilidade de rediscussão do montante pago e estabilização da relação jurídica, de acordo com o título executivo. 



    Assim, respeitado entendimento diverso, aplica-se o mesmo entendimento que afastou a possibilidade de conflito com os temas 905 do STJ e 810 do STF, também para o tema 1037 do STF, centrado na aplicação da Súmula Vinculante no 17, para recalcular e reaver valores já depositados de acordo com o título executivo.



    Com efeito, a tese apontada não conflita com o entendimento do v. acórdão, que expressamente consignou a impossibilidade de rediscussão de relação jurídica já estabilizada, com efetivação material do direito constante do título executivo e encerramento do precatório. 



    E, assim, é o caso de manutenção do v. acórdão, pois não há conflito com o tema 1037 do E. STF.” (doc. eletrônico 21, pp. 2-3) 



    Verifica-se que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Suprema Corte: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Desapropriação. Violação dos princípios da coisa julgada e do devido processo legal. Repercussão geral. Ausência. Juros moratórios e compensatórios. Excesso na execução. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como dos limites objetivos da coisa julgada (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1.017.408 AgR/RS, Rel. Min. Dias Tofolli, DJe 13/11/2017).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a discussão acerca do método da elaboração de cálculos, bem como da incidência de juros moratórios sobre compensatórios, está restrita ao plano da legislação infraconstitucional. Precedentes. 



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que se nega provimento.” (RE 480.977 ED/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 29/9/2016).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME INCABÍVEL NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. Impossibilidade de exame em recurso extraordinário de alegada violação, acaso existente, situada no âmbito infraconstitucional. Inviabilidade de reenquadramento fático em sede recursal extraordinária. Aplicação da Súmula 279/STF: ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI 794.288 AgR/MT, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 1º/8/2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.08.2020. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA ANTES DE 25.03.2015. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA TAXA REFERENCIAL (TR). MODULAÇÃO DE EFEITOS. ADIs 4.357 E 4.425. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. No caso, o Tribunal a quo, a partir do exame dos elementos de prova dos autos, aplicou a Taxa Referencial como índice de correção monetária do débito questionado, conforme a orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.425 e 4.357. 



    2. A discussão acerca da expedição ou do pagamento das requisições de pequeno valor em data anterior à 25.03.2015 demandaria o reexame de fatos e provas, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.254.080 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2021).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator